Tribunal: TCU
Processo: 002.470/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3666/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.470/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andre Luiz Vieira da Motta (XXX.577.936-XX); Claudete Freitas (XXX.050.978-XX); Claudia Regina Montes Gumerato (XXX.995.006-XX); Daurea Abadia de Souza (XXX.857.006-XX); Janete Aparecida Fernandes (XXX.431.506-XX); Jesielda Maria Pinheiro (XXX.584.616-XX); Joao Batista da Silva (XXX.699.966-XX); Joao Ribeiro da Silva (XXX.297.836-XX); Marcia Carrijo Pereira Salvador (XXX.028.176-XX); Patricia Pimenta Azevedo Ribeiro (XXX.874.837-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.